Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-05.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. CULPOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de teste de alcoolemia não afasta a tipicidade do crime de embriaguez ao volante quando existem outros meios idôneos que comprovam a alteração da capacidade psicomotora do condutor, como sinais clínicos e confissão, conforme precedentes.
2. A condenação por lesão corporal dolosa exige prova segura da intenção ou assunção do risco de produzir o resultado lesivo. A inexistência de elementos firmes impõe a desclassificação para a modalidade culposa, caracterizada pela imprudência e negligência na condução de veículo automotor (CTB, art. 303, caput).
3. A prática do crime de adulteração de sinal identificador se consuma com a mera modificação de qualquer sinal identificador do veículo, sendo irrelevante a finalidade específica. A posse de placa adulterada, sem justificativa plausível, configura o tipo penal (CP, art. 311).
4. A desobediência à ordem de parada emanada por autoridade policial em atividade de trânsito configura infração administrativa específica (CTB, art. 195), conforme orientação do STJ, em razão do princípio da subsidiariedade do Direito Penal.
5. Em atenção ao princípio do reformatio in pejus, mantém-se a pena anteriormente imposta para o crime desclassificado, redimensionando-se a pena definitiva diante da absolvição parcial, preservando-se o regime inicial e as demais particularidades da sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.